Tribunal: TJES
Processo: 0011155-48.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011155-48.2012.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA
APELADO: ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA

–
PRESCRIÇÃO
ORDINÁRIA

– –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A prescrição intercorrente é instituto próprio da execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, não sendo aplicável às ações de conhecimento, como a vertente monitória, na medida em que o diploma processual prevê consequências processuais específicas para a inércia da parte autora.

2.
Esse esclarecimento se faz necessário, uma vez que as disposições do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, na redação dada pela Lei Federal n.º 14.195/2021, incidem tão somente sobre os casos em que houver “prescrição no curso do processo”, verificada, no âmbito da execução, após o implemento do marco interruptivo previsto no artigo 240, § 1º, do atual estatuto adjetivo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra sentença de fls. 171/173 (id 7893580), por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, pronunciou a prescrição da pretensão monitória deduzida em desfavor de ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em seguida, o eminente Magistrado
a quo
condenou a empresa requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões (fls. 180/183), a Apelante se limita a impugnar, com amparo no artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, a sua condenação em custas processuais e honorários advocatícios, aduzindo, para tanto, que,
“
com o advento da Lei nº 14.195/2021, ficou estabelecido que quando reconhecido o instituto da Prescrição intercorrente, não deverá ser imputado

[...]
qualquer ônus às partes
”
(fls. 182).

Pugna, pois, pelo provimento do seu apelo para que sejam excluídos do dispositivo da sentença objurgada os encargos financeiros que lhe foram imputados.

A Apelada apresentou suas contrarrazões a fls. 187/190, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do
decisum
hostilizado.

É o Relatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra sentença de fls. 171/173 (id 7893580), por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, pronunciou a prescrição da pretensão monitória deduzida em desfavor de ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em seguida, o eminente Magistrado
a quo
condenou a empresa requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões (fls. 180/183), a Apelante se limita a impugnar, com amparo no artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, a sua condenação em custas processuais e honorários advocatícios, aduzindo, para tanto, que,
“
com o advento da Lei nº 14.195/2021, ficou estabelecido que quando reconhecido o instituto da Prescrição intercorrente, não deverá ser imputado

[...]
qualquer ônus às partes
”
(fls. 182).

Pugna, pois, pelo provimento do seu apelo para que sejam excluída a condenação que lhe fora imposta a título de custas processuais e honorários advocatícios.

A Apelada apresentou suas contrarrazões a fls. 187/190, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do
decisum
hostilizado.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da pertinência da condenação da parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude da extinção do feito fundada na prescrição de sua pretensão inicial.

Do acurado exame dos autos, infere-se que, conquanto proposta a presente ação monitória antes do esgotamento do lustro prescricional a que alude o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, o douto Juízo da causa, em virtude do longo tempo de tramitação do feito sem que houvesse efetiva citação da empresa demandada, aqui Apelada, declarou prescrita a pretensão monitória, nos seguintes termos:

“[...] os títulos que se pretende exigir venceram entre setembro e novembro de 2011 (fl. 66); a demanda foi ajuizada em abril de 2012 (fl. 02); o despacho citatório foi proferido em maio de 2012 (fl. 70); e a citação válida ocorreu em março de 2019 (fl. 137).

[...]

[...] não tendo a Demandante desincumbido-se do ônus

de promover a citação da Ré, é de rigor o reconhecimento da prescrição no presente caso, não havendo que se falar em mora judiciária, posto que a lentidão da ação monitória deve imputada, exclusivamente, ao comportamento da parte autora.” [fls. 171/173]

Trata-se, a toda evidência, do fenômeno prescritivo em sua modalidade direta ou ordinária, e não intercorrente.

Afinal, a prescrição intercorrente é instituto próprio da execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, não sendo aplicável às ações de conhecimento, como a vertente monitória, na medida em que o diploma processual prevê consequências processuais específicas para a inércia da parte autora.

Esse esclarecimento se faz necessário, uma vez que as disposições do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, na redação dada pela Lei Federal n.º 14.195/2021, incidem tão somente sobre os casos em que houver
“prescrição no curso do processo”
, verificada, no âmbito da execução, após o implemento do marco interruptivo previsto no artigo 240, § 1º, do atual estatuto adjetivo.

Impõe-se, portanto, a manutenção da Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, motivo pelo qual conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela Apelante à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00
VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões